Tribunal: TJSP
Processo: 2034316-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso – Agravo regimental – Agregação de efeito suspensivo a apelação contra sentença de improcedência de embargos de terceiro.

Não havendo elemento suficientemente apto e capaz de infirmar a probabilidade do direito postulado no recurso de apelação e nem indicativo de que haverá dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, descabe revogar efeito suspensivo atribuído a recurso de

Ementa:
Recurso – Agravo regimental – Agregação de efeito suspensivo a apelação contra sentença de improcedência de embargos de terceiro.

Não havendo elemento suficientemente apto e capaz de infirmar a probabilidade do direito postulado no recurso de apelação e nem indicativo de que haverá dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrido, descabe revogar efeito suspensivo atribuído a recurso de apelação.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000888947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034316-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Serra Negra, em que são
agravantes HÉLIO JAYR PULCINELLI, HÉLIO CARLOS PULCINELLI, MARIA
HERMINIA COVIELLO PADULA, ROBERTO DE MORAES PADULA
(ESPÓLIO), ROBERTO DE MORAES PADULA JR, RODRIGO COVIELLO
PADULA e RONNIE COVIELLO PADULA, é agravado SÉRGIO LUIZ
MACERA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2034316-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43669
2
Agravo Interno Cível no 2034316-10.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Hélio Jayr Pulcinelli, Hélio Carlos Pulcinelli, Maria Herminia
Coviello Padula, Roberto de Moraes Padula, Roberto de Moraes Padula Jr,
Rodrigo Coviello Padula e Ronnie Coviello Padula
Agravado: Sérgio Luiz Macera
Comarca: Serra Negra
Voto no 43669
Recurso – Agravo regimental – Agregação de efeito
suspensivo a apelação contra sentença de improcedência de
embargos de terceiro.
Não havendo elemento suficientemente apto e capaz de
infirmar a probabilidade do direito postulado no recurso de
apelação e nem indicativo de que haverá dano irreparável
ou de difícil reparação ao recorrido, descabe revogar efeito
suspensivo atribuído a recurso de apelação.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
que agregou efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado em face
de sentença de improcedência de embargos de terceiro.
Os recorrentes alegam ter a parte adversa omitido o
fato de se cuidar de decisão imutável, pois no julgamento de apelação foi
reconhecida a fraude e a má-fé, anulando-se o negócio a ponto de não
permitir rediscussão sobre a fraude. “Assim sendo, a sobredita questão é
relevante, pois macula o cerne do recurso apresentado pelo
apelante/agravado, sendo certo, data venia, que o efeito suspensivo
concedido, desprestigia a efetividade da tutela jurisdicional, se afastando do
necessário princípio da celeridade processual e da decisão de mérito justa
e efetiva”. “Outrossim é de meridiana clareza que o apelante/agravado não
expôs os fatos conforme a verdade, induzindo em erro o MM. Juízo,
portanto, é de rigor a reconsideração da respeitável decisão para cessar o
efeito suspensivo concedido no recurso de apelação”. A insolvência do
executado é incontroversa, posto que esgotados todos os meios legítimos
de satisfazer o débito perseguido.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, consubstanciada pela agregação
de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença de
improcedência de embargos de terceiro, no que interessa para o desate da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2034316-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43669
3
controvérsia, é do teor seguinte:
“Claro que, para se conceder efeito suspensivo, não se
exige absoluta certeza ou alta probabilidade de provimento do recurso.
Basta que se vislumbre nos fundamentos apresentados
probabilidade de provimento ou, como também dispõe o referido § 4o do art.
1.012, sejam eles relevantes, ao mesmo tempo havendo risco de dano
grave ou de difícil reparação.
Os
dois
últimos
requisitos,
da
relevância
dos
fundamentos e do risco de dano, acham-se presentes.
Quanto ao primeiro, é certo que o apelante expõe, com
clareza, quatro premissas para o seu pedido recursal, quais sejam: os
credores poderiam ter penhorado outros bens de propriedade dos
devedores; a venda do imóvel ao apelante não alterou a situação
patrimonial dos devedores apelados, pois no mesmo ato da venda
questionada adquiriram outro imóvel do mesmo valor, onde passaram a
residir; não houve registro de gravame junto à matrícula do imóvel; o imóvel
adquirido pelos alienantes com o fruto da venda do imóvel ora questionado
veio a ser considerado impenhorável, por ser bem de família.
Quanto ao segundo, é de se considerar que,
continuando em trâmite regular a execução, poderia ocorrer alienação do
imóvel a terceiro, antes do julgamento da lide por esta Corte, de modo a
inviabilizar ou dificultar a retomada do bem pelo apelante, em caso de
provimento do recurso”.
Essa decisão deve ser mantida.
O reexame da temática, à luz dos argumentos dos
recorrentes, não autoriza chegar-se a outra conclusão, especialmente
porque, nesta oportunidade, a análise da controvérsia é realizada de
maneira sumária, pois não é possível decidir adentrando-se ao mérito do
embate travado entre as partes.
Nessa ótica, não se vislumbra a existência de elemento
capaz de afastar a probabilidade da existência do direito postulado pela
parte adversa ou suficientemente apto para demonstrar que os
fundamentos suscitados no recurso de apelação são irrelevantes.
Além disso, não há qualquer indicativo de que a
agregação de efeito suspensivo ao supramencionado recurso tenha o
condão de causar dano irreparável ou de difícil reparação aos recorrentes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator